Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HABEAS DATA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS DE SERVIDOR PÚBLICO. RECUSA INCONTROVERSA. ALEGADAS DIFICULDADES OPERACIONAIS. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À INFORMAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. É reconhecida a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal para figurar no polo passivo de habeas data impetrado contra negativa de fornecimento de fichas financeiras de interesse do impetrante, dado que a delegação de competência a órgãos administrativos não afasta a sua legitimidade e sobretudo por se tratar de autoridade com competência para rever o ato impugnado.
2. A Câmara Cível possui competência para o julgamento da ação constitucional, com suporte no art. 21, inc. III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do DF, visto que a autoridade coatora que praticou ou ordenou, de forma concreta e específica, o ato ilegal, detinha competência para corrigir a suposta ilegalidade, e por ser o agente político que exerce as atividades de direção geral, dentre as quais se inclui a prática dos atos concretos de gestão documental.
3. O habeas data é concedido para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou bancos de dados de entidade governamental, uma vez demonstrada a recusa ao acesso às informações, conforme disposto no art. 5o, inc. LXXII da Constituição Federal e no art. 7o da Lei no 9.507/97.
4. Dificuldades operacionais não são consideradas justo motivo para haver a recusa ao fornecimento de documentos de interesse do cidadão, notadamente quando dessa conduta puder resultar violação a direitos constitucionais fundamentais, como o direito à informação.
5. Ordem concedida.